Tribunal: TCU
Processo: 016.260/2022-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Atos de Aposentadoria da unidade emissora Tribunal Regional do Trabalho da 23a Região/MT, enviados ao TCU pela unidade de controle interno DIRETORIA DE SERVIÇO DE CONTROLE INTERNO - TRT/MT - JT para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de ato de concessão de aposentadoria concedida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 23a Região/MT, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal, nos art. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c os art. 17, inciso III; 143, inciso II e 260 e 262 do Regimento Interno/TCU e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. negar registro ao ato concessão de aposentadoria emitido em favor de Elenice Maria Borges, com fulcro nas recentes modificações do art. 7o, inciso III, da Resolução 353/2023; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência do TCU; 9.3. determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 23a Região/MT que: 9.3.1. absorva a parcela compensatória de quintos por quaisquer reajustes futuros, inclusive os reajustes concedidos pela Lei 14.523/2023, consoante decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 638.115, uma vez que a referida incorporação não tem fundamento em decisão judicial transitada em julgado de caráter permanente; 9.3.2. promova o recálculo da concessão de 1/5 de FC-05 para 1/5 de FC-04 cuja função foi a efetivamente exercida por parte da inativa, no prazo 15 (quinze) dias, contados a partir da ciência desta deliberação; 9.3.3. dê ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação desta decisão, de seu inteiro teor à interessado e a alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao TCU não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido; 9.3.4. no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência desta decisão, nos termos do art. 21, inciso I, da IN-TCU 78/2018, disponibilize a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, o comprovante de notificação; 9.4. esclarecer ao Tribunal Regional do Trabalho da 23a Região/MT que: 9.4.1. não se faz necessário cadastrar novo ato no sistema e-Pessoal, enquanto a parcela compensatória constante dos proventos da inativa não tiver sido integralmente absorvida pelos reajustes futuros, inclusive os reajustes concedidos pela Lei 14.523/2023, nos termos do art. 7o, § 8o, da Resolução 353/2023; 9.4.2. após a absorção completa da parcela compensatória (subitem 9.3.1.), nos termos do art. 7o, § 8o, da Resolução 353/2023, emita novo ato, livre da irregularidade apontada, submetendo-o ao TCU, no prazo de 30 (trinta) dias, consoante os art. 262, § 2o, do Regimento Interno do TCU e 19, § 3o, da Instrução Normativa TCU 78/2018; 9.5. dar ciência desta deliberação ao órgão de origem.